Tribunal: TJBA
Processo: 0760058-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760058-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VIP BAHIA - DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO POR 48 MESES. DECURSO DO PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA INFORMAR QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. O Município de Salvador requereu a suspensão da execução fiscal em razão de parcelamento administrativo (PPI), pelo prazo de 48 meses. 2. Transcorrido o interstício solicitado e intimada a Fazenda Pública para se manifestar sobre a quitação ou inadimplemento, esta quedou-se inerte, ensejando a extinção do feito pela presunção de satisfação da obrigação (art. 156, I, CTN c/c art. 924, II, CPC). II. Questão em discussão: 1. A paralisação injustificada do feito após o prazo de suspensão concedido atenta contra a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. III. Razões de decidir: 1. Cabe ao exequente o ônus de manter o juízo informado sobre o status do crédito público, não sendo admitida a perpetuação ad eternum de processos pendentes de mera informação administrativa. IV. Dispositivo e tese: Tese: A inércia da Fazenda Pública, após intimada especificamente para informar o status do débito uma vez exaurido o tempo do acordo, autoriza o reconhecimento da satisfação da obrigação. O silêncio do exequente, detentor das informações em seus sistemas tributários (SAT/SEFAZ), gera a legítima expectativa de que o crédito foi devidamente recuperado na via administrativa. Ademais, o dever de colaboração (art. 6º do CPC) e a boa-fé processual impõem ao exequente o ônus de atualizar o juízo. A manutenção de uma execução fiscal por mais de uma década (ajuizada em 2013) por valor ínfimo, sem que o credor preste as informações solicitadas após o prazo que ele mesmo estipulou, fere a lógica da eficiência processual. Portanto, a extinção com base na presunção de quitação revela-se medida adequada para evitar o prolongamento inútil da lide e o acúmulo de processos mortos no acervo judicial, prestigiando a economia e a utilidade da jurisdição. Dispositivo: Apelo conhecido e não provido. Jurisprudência citada: art. 6º do CPC; art. 5º, LXXVIII, CF; art. 156, I, CTN c/c art. 924, II, CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0760058-56.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado VIP BAHIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA